Tribunal: TJES
Processo: 5018195-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018195-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDISON COSTA RODRIGUES JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5018195-42.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juizo de Vitória
-
3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
EDISON COSTA RODRIGUES JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1)
. Cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Estado por servidor do Poder Judiciário do Espírito Santo, cujo objeto é a obtenção de diferenças remuneratórias retroativas em seus vencimentos em decorrência de promoção funcional do ano de 2016. Para tanto, o autor sustenta que o SINDIJUDICIÁRIO (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo) teria apresentado administrativamente perante o EG. TJES o requerimento para o processo de promoção dos servidores do Judiciário e, diante da negativa, houve a impetração do Mandado de Segurança de autos tombados sob nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual se teria concedido parcialmente a segurança. Busca o autor, dessa forma, o pagamento das verbas retroativas, notadamente no que se refere àquelas decorrentes da promoção funcional, em especial as compreendidas no período de julho de 2016 a outubro de 2016.

(2).
O Juízo de origem acolheu os pedidos descritos na peça inicial, de modo a condenar o Estado a pagar à parte autora os valores relativos à promoção funcional do ano de 2016, no período compreendido entre 01 de julho de 2016 a 06 de novembro de 2016.

(3).
A parte ré, através de recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Nota-se que a parte ré invoca, em sua peça recursal, a ocorrência da prescrição da pretensão. A referida prejudicial de mérito deve ser rejeitada, na medida em que o prazo prescricional para ajuizamento da ação começou a fluir apenas após o trânsito em julgado do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual se deu em 28.03.2019. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pela ré.

(5).
Do mérito. Sobre a controvérsia lançada nos autos, é importante destacar que a Lei Estadual n° 7.854/2004, em seu art. 13, assim dispôs acerca da questão: “
Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação
”. Ocorre que a Lei Estadual n° 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: “
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
”. Frisa-se, desde logo, a constitucionalidade da referida regra, consoante ADI 5606/ES.

(6).
É preciso notar, no particular, que a própria norma em si possui uma condição para que ocorra a suspensão dos efeitos financeiros do processo de promoção e, a partir da superação da referida condição, resta evidente o retorno do referido direito dos servidores integrantes do Poder Judiciário. É exatamente essa, aliás, a ilação que se extrai a partir da r. decisão colegiada proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a partir do voto da Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, em que foi acompanhada pelos Eminentes Pares do Eg. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3.
Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores
, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004,
e não a supressão de tais direito
s
. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016
tão somente para fins funcionais
,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015
. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC
.” É possível notar, dessa forma, o reconhecimento do direito dos servidores à promoção funcional em destaque, inclusive no que se refere aos efeitos financeiros, os quais restaram suspensos.

(7).
Daí se reconhece que o autor preenche todos os requisitos legais. E mais, na esteira do que aqui se afirma, a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu os efeitos financeiros de promoções dos servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, bloqueando, sob certa ótica, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra nos dias atuais, mormente de grave crise fiscal, com o objetivo de se adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa. Sem custas processuais, por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)